Tribunal: TJDFT
Processo: 0725868-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO DE PROVA.
1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. No caso concreto, malgrado a alegação de desconhecimento pelo agravante acerca da contratação a título de cartão de crédito consignado, observa-se no processo originário que o banco réu juntou aos autos os Contratos e cópias do “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização Para Desconto em Folha de Pagamento”, devidamente assinados e acompanhados dos documentos pessoais do agravante. 2.1. Além disso, encontra-se evidenciada a disponibilização de valores ao agravante e realização de saques por ele.
3. A controvérsia sobre eventual fraude na contratação de empréstimo depende de dilação probatória, inviabilizando a concessão da tutela de urgência para a suspensão dos descontos relativos ao contrato de adesão a cartão de crédito consignado.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.